Tribunal: TJMT
Processo: 0045078-28.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045078-28.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OLINDO GONCALO GALVAO - CPF: 362.382.521-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ. EFEITO RETROATIVO DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco contra sentença que extinguiu execução de Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo prescrição originária. A execução foi ajuizada em dezembro de 2011, com vencimento da última parcela em novembro de 2011, mas a citação válida somente se efetivou em maio de 2014, mediante edital. O juízo de origem entendeu transcorrido o prazo prescricional trienal, desconsiderando a demora atribuível ao serviço judiciário e as diligências empreendidas pelo exequente para localização do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a demora na efetivação da citação, quando decorrente de fatores inerentes ao mecanismo judiciário e da dificuldade de localização do executado, impede o efeito retroativo da interrupção prescricional previsto no artigo 240, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, ou se, ao contrário, aplicando-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a interrupção da prescrição retroativa à data do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é trienal, conforme o artigo 44 da Lei 10.931/2004, que remete às normas da Lei Uniforme de Genebra, cujo artigo 70 estabelece três anos para o exercício da ação executiva, iniciando-se o prazo no dia seguinte ao vencimento da última parcela.

4. A ação foi ajuizada tempestivamente em dezembro de 2011, antes do transcurso do prazo prescricional que se completaria em novembro de 2014, demonstrando que o exequente não permaneceu inerte quanto ao exercício de seu direito.

5. A demora na expedição do mandado citatório, que perdurou de fevereiro de 2012 a abril de 2013, decorreu exclusivamente de fatores inerentes ao serviço judiciário, conforme expressamente reconhecido pelo próprio juízo em despacho que atribuiu o atraso ao acúmulo de serviço e ao número reduzido de servidores.

6. O exequente adotou as providências necessárias para viabilizar a citação, manifestando-se em fevereiro de 2012 sobre o fornecimento de meios para cumprimento do mandado e requerendo, em novembro de 2012, o impulso processual diante da inércia da serventia, demonstrando conduta diligente e ausência de desídia.

7. A necessidade de esgotamento das tentativas ordinárias de citação antes do deferimento da citação por edital constitui requisito legal, não podendo ser imputada ao exequente como inércia, especialmente quando o Oficial de Justiça realizou diversas diligências infrutíferas em julho de 2013, certificando a dificuldade de localização do executado.

8. O artigo 240, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil estabelece o prazo de dez dias para que o autor adote providências necessárias para viabilizar a citação, referindo-se às providências iniciais que lhe incumbem, e não à efetivação material da citação, especialmente quando a demora decorre de fatores alheios à sua vontade.

9. O artigo 240, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil expressamente ressalva que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, harmonizando-se com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

10. A interpretação sistemática dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 202, inciso primeiro, do Código Civil conduz à conclusão de que a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, desde que o autor tenha adotado as providências que lhe incumbem, ainda que a citação se efetive posteriormente por motivos alheios à sua vontade.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição originária e determinando o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: "1. A demora na citação decorrente exclusivamente de fatores inerentes ao mecanismo judiciário e da dificuldade de localização do executado não impede o efeito retroativo da interrupção prescricional à data do ajuizamento da ação, quando demonstrada a diligência do exequente na adoção das providências que lhe incumbem. 2. Aplica-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 240, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, afastando-se o reconhecimento da prescrição originária quando a demora na citação não decorre de inércia do credor, mas sim da morosidade do aparelho judiciário e das dificuldades processuais para localização do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 240, §§ 1º, 2º e 3º; art. 487, II; art. 924, V; CC/2002, art. 202, I; Lei 10.931/2004, art. 44; Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do STJ. STJ, AREsp 2.534.820/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/03/2026; TJMT, Apelação 0006548-32.2017.8.11.0012, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0045078-28.2011.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO OLINDO GONÇADO GALVÃO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou extinta a execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição originária, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que não há sentido em reconhecer a prescrição quando o próprio Magistrado reconheceu que a citação válida ocorreu em maio/2014 e o marco final da prescrição seria em 13/11/2014, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional.

Argumenta que o art. 240, § 1º, do CPC e o art. 202, I, do Código Civil estabelecem que a interrupção da prescrição opera-se pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual.

Sustenta que não houve inércia de sua parte, tendo empreendido inúmeras diligências para localizar o executado.

Afirma que a demora na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, conforme reconhecido em despacho que atribuiu o atraso ao acúmulo de serviço, e da necessidade de esgotamento das tentativas ordinárias antes da citação por edital.

Invoca a aplicação da Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da prescrição. Colaciona jurisprudência do TJMT em casos análogos.

Ao final, requer a reforma da sentença para
“AFASTAR a ocorrência da prescrição conforme argumentos expostos no item III.1, em especial, a aplicação do Art. 202, I do CC/2002 (A CITAÇÃO POR EDITAL OCORREU ANTES DO PRAZO PRESCRICIONAL), aplicação da Súmula nº 106 do STJ (MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO) e ausência de inércia do apelante, devendo o feito prosseguir regularmente. Alternativamente, afastar a condenação da verba sucumbencial (custas/despesas processuais e honorários advocatícios), invertendo-se a condenação em desfavor da parte apelada ante a aplicação do princípio da causalidade (apelados deram causa ao ajuizamento da ação), bem como a aplicação por analogia do Art. 921, § 5º do CPC, conforme argumentos do item III.2.”.
(id. 352874896)

A Defensoria Pública, não apresentou contrarrazões. (id. 352874902)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia central reside em definir se ocorreu a prescrição originária da pretensão executiva, considerando que a ação foi ajuizada em 20/12/2011 e a citação válida do executado somente se efetivou em maio/2014, mediante edital.

O título executivo que embasa a execução é uma Cédula de Crédito Bancário firmada em 24/11/2008, com vencimento da última parcela em 13/11/2011. O prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, que remete às normas da cédula de crédito rural, industrial e comercial, regidas pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), cujo art. 70 estabelece o prazo de três anos para o exercício da ação executiva.

Portanto, considerando que a última parcela venceu em 13/11/2011, o prazo prescricional teve início em 14/11/2011 e se completaria em 13/11/2014. A ação foi ajuizada em 20/12/2011, portanto, dentro do prazo prescricional.

A questão nuclear consiste em determinar se a citação realizada em maio/2014 teve o condão de interromper a prescrição retroativamente à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, ou se, em razão da demora na sua efetivação, não se operou tal efeito retroativo, conforme dispõe o § 2º do mesmo dispositivo.

O art. 240 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 240. A citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário."

Da leitura sistemática do dispositivo, extrai-se que a interrupção da prescrição opera-se pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, desde que o autor adote, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação. Caso contrário, não se aplica o efeito retroativo previsto no § 1º. Todavia, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme o § 3º.

O

art. 202, I, do Código Civil, que prevê a interrupção da prescrição pelo despacho do juiz que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual, conclui-se que a eficácia interruptiva do despacho inicial está condicionada à diligência do autor em promover a citação tempestivamente.

O despacho inicial foi proferido em 08/02/2012, determinando a citação do executado (id. 352874398). O exequente manifestou-se em 23/02/2012, informando que forneceria os meios ao Oficial de Justiça para cumprimento do mandado (id. 352874398). Contudo, o mandado somente foi expedido em 15/04/2013, mais de um ano após o despacho inicial (id. 352874398-Pág. 22 e 23).

O apelante argumenta que a demora na expedição do mandado decorreu da morosidade do Poder Judiciário, conforme reconhecido em despacho de 30/07/2012, que atribuiu o atraso ao acúmulo de serviço e ao número reduzido de servidores (id. 352874398-Pág. 19). De fato, verifica-se nos autos que houve demora significativa na expedição do mandado, período em que o processo permaneceu aguardando providências da serventia.

Todavia, é necessário examinar se o exequente adotou, no prazo de 10 dias após o despacho inicial, as providências necessárias para viabilizar a citação, conforme exige o art. 240, § 2º, do CPC. Conforme documentado, o exequente manifestou-se em 23/02/2012, ou seja, 15 dias após o despacho de 08/02/2012, informando que forneceria os meios para cumprimento do mandado. Posteriormente, em 07/11/2012, requereu o cumprimento da ordem judicial, mencionando que já haviam transcorrido quase oito meses sem que a escrivania promovesse o devido impulso processual (id. 352874398-Pág; 20).

Observa-se, portanto, que o exequente não permaneceu inerte, tendo requerido providências para a expedição do mandado. A demora na expedição do mandado, que somente ocorreu em 15/04/2013, decorreu de fatores inerentes ao serviço judiciário, conforme reconhecido expressamente pelo próprio juízo em despacho.

Após a expedição do mandado, o Oficial de Justiça certificou, em 31/07/2013, que não conseguiu citar o executado após diligências realizadas nos dias 06, 12, 24 e 27/07/2013, tendo procedido ao arresto de um imóvel (id. 352874398-Pág. 26, 27 e 28). Em 28/08/2013, o exequente requereu a citação por edital (id. 352874398-Pág. 31), o que foi deferido em 21/11/2013 (id. 352874398-Pág. 38). O edital foi publicado em maio/2014 (id. 352874398-Pág. 44, 45 e 46).

A Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

A aplicação da referida súmula pressupõe que a demora na citação seja imputável exclusivamente ao mecanismo da justiça, e não à inércia ou desídia do autor.

No caso em análise, verifica-se que a demora na expedição do mandado, que perdurou de fevereiro de 2012 a abril de 2013, decorreu de fatores inerentes ao serviço judiciário, conforme expressamente reconhecido pelo juízo. O exequente, por sua vez, não permaneceu inerte, tendo requerido providências em novembro de 2012.

Ademais, a necessidade de esgotamento das tentativas ordinárias de citação antes do deferimento da citação por edital é requisito legal, não podendo ser imputada ao exequente como desídia. O Oficial de Justiça realizou diversas diligências em julho de 2013, sem êxito na localização do executado, o que justificou o pedido de citação por edital formulado em agosto de 2013.

Portanto, a demora na citação não decorreu de inércia do exequente, mas sim de fatores inerentes ao mecanismo da justiça e da dificuldade de localização do executado, que se revelou pessoa de difícil localização, conforme certificado nos autos.

O § 2º do art. 240 do CPC estabelece que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o efeito retroativo previsto no § 1º. Contudo, o § 3º do mesmo artigo ressalva que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A interpretação sistemática dos referidos dispositivos conduz à conclusão de que o prazo de 10 dias previsto no § 2º refere-se às providências iniciais que incumbem ao autor para viabilizar a citação, tais como o fornecimento de endereço do réu, o recolhimento de custas para expedição de mandado, entre outras. Não se trata de prazo fatal para a efetivação da citação propriamente dita, mas sim para a adoção das providências necessárias pelo autor.

O apelante/exequente manifestou-se em 23/02/2012, informando que forneceria os meios para cumprimento do mandado, ou seja, adotou providências logo após o despacho inicial. A demora na expedição do mandado, que somente ocorreu em abril de 2013, decorreu de fatores inerentes ao serviço judiciário, não podendo ser imputada ao exequente.

Ademais, o art. 202, I, do Código Civil estabelece que a interrupção da prescrição dá-se por despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. A expressão "promover a citação" deve ser interpretada no sentido de que o autor deve adotar as providências que lhe incumbem para viabilizar a citação, e não que a citação deva necessariamente se efetivar em prazo determinado, especialmente quando a demora decorre de fatores alheios à sua vontade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é trienal, conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, afastando-se a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2. O prazo prescricional, em contratos de financiamento para pagamento parcelado, inicia-se na data de vencimento da última prestação, independentemente do vencimento antecipado da dívida.

3. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, conforme o art. 240, § 3º, do Código de Processo Civil e a Súmula 106 do STJ.

4. A demora na citação das agravantes decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não sendo imputável à parte exequente.

5. A verificação quanto à responsabilidade pela demora na citação, para fins de aplicação ou afastamento da Súmula 106 do STJ, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, sendo aplicável a Súmula 83 do STJ.

7.Agravo conhecido e recurso especial não provido.

(AREsp n. 2.534.820/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA DO CREDOR – DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, contados da data de vencimento da última parcela contratual.

A demora na realização da citação, quando atribuível exclusivamente à morosidade do aparelho judiciário, não configura inércia do credor, de modo que não se reconhece a prescrição direta da pretensão executiva.

Demonstrada a atuação diligente do exequente, com diversas providências processuais adotadas visando à localização do devedor e à efetivação da citação, inclusive por meio de sistemas judiciais e pedido de citação por edital, afasta-se a alegação de desídia.

Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A sentença que reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva deve ser anulada, a fim de permitir o regular prosseguimento do feito na instância de origem.

(N.U 0006548-32.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

Tais precedentes reforçam o entendimento de que a demora na citação, quando não decorrente de inércia do credor, mas sim de dificuldades de localização do devedor e de fatores inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição.

Verifica-se que a demora na citação decorreu de fatores inerentes ao serviço judiciário, conforme expressamente reconhecido pelo juízo, e da dificuldade de localização do executado, não sendo imputável à inércia ou desídia do exequente. O apelante adotou as providências que lhe incumbiam para viabilizar a citação, tendo requerido a expedição do mandado e, posteriormente, a citação por edital, após o esgotamento das tentativas ordinárias.

Assim, aplica-se ao caso a Súmula nº 106 do STJ, bem como o disposto no art. 240, § 3º, do CPC, que ressalva que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Consequentemente, a interrupção da prescrição operada pelo despacho inicial de 08/02/2012 retroagiu à data da propositura da ação em 20/12/2011, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, e do art. 202, I, do Código Civil.

Considerando que a ação foi ajuizada em 20/12/2011, dentro do prazo prescricional trienal que se iniciou em 14/11/2011, e que a interrupção da prescrição retroagiu a essa data, não há que se falar em prescrição originária. A citação válida, embora efetivada somente em maio/2014, produziu efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação, interrompendo o prazo prescricional.

Portanto, a sentença que reconheceu a prescrição originária merece reforma, devendo o feito prosseguir regularmente.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição originária e determinando o regular prosseguimento da execução.

Custas recursais pelo apelado, observada eventual gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios nesta fase recursal, uma vez que a Defensoria Pública atua como Curadora Especial.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026